Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701691-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA SOUZA DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consulta na especialidade Endocrinologia-Geral, para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. Explica que o início precoce do tratamento é essencial para melhorar o prognóstico da paciente, considerando a possibilidade de neoplasia, quadro clínico em progressão e sintomas intensos. Requer a concessão de tutela provisória para compelir o Distrito Federal a disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias, a consulta solicitada. É o relatório. Decido. Dispensa-se o preparo, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique, ainda que em sede de cognição sumária, elementos fáticos e/ou probatórios que permitam formar juízo de verossimilhança quanto à existência do direito alegado. Igualmente, deve restar caracterizada a urgência da medida, consubstanciada no risco de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízo grave e irreparável ao direito pleiteado. No caso em análise, verifica-se que a agravante é portadora de Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido da glândula endócrina e hipertireoidismo, além de ter realizado exame sugestivo de lesão com suspeita de malignidade, id. 72266464, p. 19, sendo que a consulta é necessária para avaliação especializada, definição de conduta e início de tratamento terapêutico adequado. Foi inscrita na Central de Regulação em 11/11/2024, classificada na categoria "Amarelo – Urgência". Destaca-se que o art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. No mesmo sentido, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser assegurado por meio de políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. No caso concreto, conforme laudo médico, verifica-se que a paciente sofre de ansiedade em razão da possível malignidade da doença, o que reforça o caráter urgente da demanda. Destaca-se, ainda, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." No presente caso, já decorreram mais de 180 dias desde a solicitação, o que demonstra o descumprimento dos prazos razoáveis estabelecidos e reforça a necessidade de intervenção judicial para assegurar o acesso ao tratamento adequado. Assim, diante da urgência comprovada e da omissão estatal inconstitucional no cumprimento do dever de garantir o direito fundamental à saúde, mostra-se cabível a concessão da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize à agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação desta decisão, a consulta em ENDOCRINOLOGIA-GERAL, seja na rede pública ou, se necessário, na rede privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para o custeio dos procedimentos. Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela execução da presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para apresentação de contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora